Tribunal: TJSP
Processo: 2247829-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. AGRAVANTES QUE APRESENTARAM DIVERSAS MANIFESTAÇÕES APÓS A DETERMINAÇÃO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. PEDIDO DE LIMITAÇÃO QUE DEVE SER APRESENTADO OPORTUNAMENTE AO D. JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSIDERADA NA DECIÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS.
Cumprimento de sentença.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. AGRAVANTES QUE APRESENTARAM DIVERSAS MANIFESTAÇÕES APÓS A DETERMINAÇÃO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. PEDIDO DE LIMITAÇÃO QUE DEVE SER APRESENTADO OPORTUNAMENTE AO D. JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSIDERADA NA DECIÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS.
Cumprimento de sentença. Intempestividade da impugnação. Manutenção. Petições apresentadas pelos agravantes após despacho determinando intimação pessoal. Astreintes. Eventual pedido de limitação deve ser apresentado ao D. Juízo, após conhecimento dos cálculos da agravada. Impossibilidade de cumprimento da obrigação. Questão considerada na decisão impugnada e que aguarda oitiva da recorrida.
Manutenção da decisão. Recurso não provido, prejudicados os aclaratórios.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2247829-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que são embargantes
EMANUELLE GUIMARÃES RIBEIRO NEVES e MARCELO RIBEIRO NEVES, é
embargado
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
E
MORADORES
DO
LOTEAMENTO FECHADO TERRAS DE SAN MARCO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247829-61.2020.8.26.0000/50000 - Taubaté - VOTO No 18.416 2/4
Agravo de Instrumento no 2247829-61.2020.8.26.0000/Embargos de
Declaração no 2247829-61.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Taubaté (2a Vara Cível)
Agravante: Marcelo Ribeiro Neves e outra
Agravada:
Associação
dos
Proprietários
e
Moradores
do
Loteamento Fechado Terras de San Marco
Voto no 18.416
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. AGRAVANTES QUE APRESENTARAM
DIVERSAS MANIFESTAÇÕES APÓS A DETERMINAÇÃO
PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. PEDIDO DE
LIMITAÇÃO
QUE
DEVE
SER
APRESENTADO
OPORTUNAMENTE AO D. JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSIDERADA NA
DECIÃO
RECORRIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS.
Cumprimento de sentença. Intempestividade da impugnação.
Manutenção. Petições apresentadas pelos agravantes após
despacho determinando intimação pessoal. Astreintes. Eventual
pedido de limitação deve ser apresentado ao D. Juízo, após
conhecimento dos cálculos da agravada. Impossibilidade de
cumprimento da obrigação. Questão considerada na decisão
impugnada e que aguarda oitiva da recorrida.
Manutenção da decisão. Recurso não provido, prejudicados os
aclaratórios.
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida em
fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação por eles oposta.
Alegaram, em síntese, que a impugnação é tempestiva; que a obrigação de
fazer imposta é impossível; que deve ser suspensa a execução; que deve ser
fixado limite à multa processual; e que procede sua pretensão recursal.
Indeferido o efeito suspensivo, a agravada apresentou
resposta na qual pediu pela manutenção da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247829-61.2020.8.26.0000/50000 - Taubaté - VOTO No 18.416 3/4
É o relatório.
Em fase de cumprimento de sentença de ação de
nunciação de obra nova, foi rejeitada a impugnação oposta pelos agravantes
que se voltaram contra a decisão, pedindo sua reforma.
Entretanto, os recorrentes têm inequívoco conhecimento
da obrigação de fazer e da fase promovida pela agravada desde o
peticionamento de fls. 15, quando apresentaram petição nos autos principais
pedindo prazo para cumprimento da obrigação imposta.
Veja-se que constou da petição que o pedido decorrera
do despacho de fls. 12, que determinou à recorrida a intimação pessoal dos
agravantes para cumprimento da obrigação, permitindo concluir a inequívoca
ciência da obrigação e do lapso para seu cumprimento.
Nessa linha, bem consignou o D. Juízo na decisão
recorrida, que afastou a tempestividade da impugnação oposta:
“Primeiramente, anoto que a impugnação
apresentada pela parte executada é intempestiva,
uma vez que a decisão de fls. 12, que determinou
a
intimação
da
parte
executada,
foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 21.5.2019, sendo que após essa determinação,
os executados compareceram espontaneamente
aos autos e apresentaram diversas manifestações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247829-61.2020.8.26.0000/50000 - Taubaté - VOTO No 18.416 4/4
inclusive requerendo prazo para cumprimento,
sendo que a última manifestação antes da
impugnação, é datada de 18.11.2019”
Quanto ao mais, caberá ao D. Juízo avaliar se a multa
processual fixada alcançou valor excessivo, convindo anotar que se
determinou a apresentação de planilha de débito na decisão impugnada, que
ainda não contou dos autos, de modo que não se sabe qual o valor final das
astreintes, a justificar o pedido de limitação.
Por fim, a questão envolvendo a impossibilidade de
cumprimento da obrigação imposta aos agravantes foi considerada pelo D.
Magistrado na decisão recorrida, oportunidade que determinou manifestação
da agravada, de modo que nada há a ser aventado no recurso sobre essa parte
da impugnação.
Logo, bem lançada a decisão impugnada, não há motivos
para sua modificação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
prejudicados os aclaratórios.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR